Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026416-10.2020.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Vasily Rijkoff
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87182490) interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83576495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Na tutela cautelar em caráter antecedente, de que trata o art. 308 do CPC/15, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida.
Recurso desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026416-10.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/04/2021, p. 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 1002699-52.2020.8.11.0037, manejado por Vasili Rijkoff, que indeferiu o pedido de declaração de cessação da eficácia da liminar (e decisões posteriores) e extinção do feito, em virtude do pedido principal (execução de título extrajudicial) ter sido apresentado após trintídio legal, previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 308 e 309, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que muito ao contrário do quanto restou decidido, o requerente de uma tutela cautelar antecedente possui o ônus de (i) dar efetividade à tutela concedida, em trinta dias, sob pena de cessação.
Afirma que, “sob outra ótica, se concedida a tutela cautelar e efetivado o primeiro ato de constrição, a partir dessa data inicia o prazo de 30 (trinta) dias contido no art. 308 do CPC, para formular o pedido principal, sob pena de aplicação do art. 309, I, do CPC”.
Aduz que “ao dispor que o prazo de 30 (trinta) dias ocorre apenas após a efetivação da tutela – sem que exista prazo para tanto – o v. acórdão recorrido restou teratológico, uma vez que em evidente dissonância aos artigos acima”.
Recurso tempestivo (id 87186088) e preparado (id 87375478).
Contrarrazões no id 90454498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento que manteve a decisão interlocutória no ponto em que não extinguiu o pedido antecedente de tutela de urgência na forma cautelar de arresto, em virtude da não observância do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) a exegese da lei é clara ao prescrever que a contagem do prazo para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida”. (id 83576495 - p. 5)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 308, e 309, I, do CPC, os recorrentes sustentam que, na hipótese de tutela cautelar em caráter antecedente, o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação do pedido principal se inicia a partir do primeiro ato de expropriação, e não do cumprimento integral da medida.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.